Tribunal: STF
Processo: Rcl 79956
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Parceiro Spot Soluções Ltda., contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0011053-81.2024-5-03-0016, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADC nº 48/DF.

    2. A reclamante narra, em síntese, que o beneficiário da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes.

    3. Noticia que, não obstante ”a referida situação se tratar de prestação de serviços autônomos em que o Sr. Esdras prestava serviços como sócio da empresa 56.769.798 ESDRAS DE JESUS MENDES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.769.798/0001-95, com contrato de prestação de serviços assinado pelo próprio Reclamado”, o TRT da 3ª Região “prolatou acórdão de Id 37775d1, em contrariedade aos ditames de referida Lei, mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício entre o Reclamado e a Reclamante e determinando o pagamento de verbas rescisórias e contratuais diversas.”

    4. Sustenta, nesse contexto, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADC nº 48/DF.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de que “seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado o que decidido na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF, cujo julgado restou assim ementado:.

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.”

    10. Na ocasião, o Plenário desta Corte fixou tese vinculante no seguinte sentido: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” .

    11.  Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento pela validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, de atividades meio ou fim, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    12. No caso em tela, observa-se que o Juízo reclamado deu provimento ao recurso ordinário interposto contra a sentença de improcedência, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre a empresa reclamante e a parte ora beneficiária, por entender preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da decisão impugnada (e-doc. 5, p. 2-6; grifos acrescidos):

“MÉRITO RECURSAL. DO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. VERBAS RESCISÓRIAS. 
O juízo de origem julgou improcedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, sob entendimento de que o conjunto probatório afastou o pressuposto da pessoalidade na prestação dos serviços, evidenciando que o reclamante poderia prestar os serviços diretamente, individualmente, ou com ajudante por ele contratado, ou ainda por meio de outra pessoa habilitada na empresa. Recorre a parte reclamante, alegando que restaram comprovados todos os pressupostos fáticos jurídicos caracterizadores do vínculo de emprego. Ao exame. In casu, consta dos autos o contrato de prestação de serviços firmado com a parte reclamante, Id. 76d91db, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, segundo a cláusula primeira, verbis: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. O objeto do presente instrumento contratual, é a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas a ser prestado pelo CONTRATADO. Parágrafo primeiro - O CONTRATADO, executará os serviços de transporte, por si ou por seu preposto, utilizando-se do veículo /modelo I/KIA UK2500 HD SC 4WD placa SQX1E67 chassis 9UWSHX76ARN037473 de sua propriedade,(ou do qual é coproprietário ou arrendatário), colocado à disposição da CONTRATANTE mediante remuneração certa adiante discriminada. Conforme salientado pelo juízo de origem, o contrato firmado não prevê a contratação do reclamante como TAC nos termos da Lei n. 11.442/2007.
(...)
Ora, a despeito do entendimento do juízo de origem, reputo que restou comprovado o vínculo de emprego. Isso porque a parte reclamante foi contratada pela primeira ré para prestar serviços como motorista, utilizando veículo da própria empresa, em prol da segunda ré, mediante aplicativo fornecido pela Mercado Livre e uso obrigatório de EPIs e rotas pré-determinadas pela empresa. O fato de a parte reclamante ter afirmado que poderia ter ajudante, a meu ver, não afasta a pessoalidade, haja vista que a própria testemunha ouvida a rogo da parte ré declarou que somente poderiam mandar outra pessoa para trabalhar no seu lugar, caso a pessoa fosse habilitada, mediante verificação prévia e aprovação da empresa (a empresa verifica se a pessoa tem habilitação, se tem atividade remunerada, pois a parte reclamante não poderia "pegar uma pessoa qualquer" e caso os documentos fossem conferidos e estivesse tudo certo).
(...)
Diante da prova oral coligida ao feito, resta inequívoco que o demandante laborava mediante presença dos requisitos da não eventualidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade. Pelo exposto, preenchidos os requisitos formadores da relação de emprego dos arts. 2º e 3º da CLT, dou provimento ao recurso para reconhecer o vínculo empregatício entre a parte reclamante e a primeira ré, com início em 23/09/2024 e término em 30/09/2024, na função de motorista, determinando o retorno dos autos à origem para análise das demais pretensões deduzidas na inicial correlatas à relação de emprego ora reconhecida, como se entender de direito, evitando a supressão de instância.”

    13. Nesse contexto, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista e a empresa ora reclamante, declarando nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre elas, por intermédio da pessoa jurídica de titularidade do beneficiário, de forma livre e sem vícios, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas já mencionados.

    14. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto do vínculo de natureza civil, formalizado entre pessoas capazes e bem instruídas. O mecanismo de contratação utilizado perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego, encaixando-se em forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes em apreço. 

    15. Lado outro, impõe consignar, que em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    16. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    17. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada. 

    18. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADC nº 48/DF, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 

    19. Cumpre realçar, no ponto, que de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 

    20. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões do reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o presente julgamento.

    21. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)

    22. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADC nº 48/DF, e determinar a suspensão do Processo nº 0011053-81.2024-5-03-0016 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 3 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator